Tribunal: TJBA
Processo: 8024105-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024105-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: FLAVIO DE CARVALHO PEREIRA Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por devedor superendividado contra decisão que indeferiu liminar para limitar descontos em folha e conta-salário a 30% de sua remuneração. 2. O agravante alega que os descontos realizados pelas instituições financeiras superam 70% de seus vencimentos líquidos, comprometendo sua subsistência e de sua família. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intervenção judicial para limitar descontos referentes a empréstimos consignados, em folha e em conta-salário, ao limite de 30% da remuneração do devedor, a fim de assegurar o mínimo existencial. III. Razões de decidir: 4. A jurisprudência do STJ admite a limitação dos descontos em empréstimos consignados a 30% do rendimento bruto do devedor, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial (REsp 1.586.910/SP). 5. O fumus boni iuris decorre da plausibilidade do direito à preservação da subsistência digna do agravante; o periculum in mora resulta do risco de agravamento de sua situação financeira e social. 6. A decisão de origem deve ser reformada para limitar os descontos a 30% da remuneração líquida, suspendendo os valores que ultrapassem esse percentual. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de origem e determinar a limitação dos descontos incidentes na remuneração do agravante ao percentual máximo de 30%. Tese de julgamento: “1. Em situações de superendividamento, é admissível a limitação judicial de descontos referentes a empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, e 6.º; CDC, art. 104-A; CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.317.285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018; TJBA, AI 8012802-78.2020.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 19.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º 8024105-16.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, FLÁVIO DE CARVALHO PEREIRA e Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça